Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-10.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000449-10.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JUNIOR FERNANDO DE ARRUDA - CPF: 027.280.161-51 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –TELEFONIA MÓVEL – FALHA DE SINAL EM TODA A REGIÃO – DISTRITO DE CANGAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA – MERO ABORRECIMENTO – FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO
.

O serviço de telefonia, na forma contratada, deve ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito ensejador da indenização por danos morais.

A interrupção dos serviços, embora configure falha na prestação de serviço, por si só, não enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova dos supostos danos, ainda mais quando a falha é geral e comum a toda uma localidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovente desprovido e recurso da parte promovida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS, interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, em razão da falha na prestação do serviço decorrente da ausência de sinal de telefonia no município da parte promovente durante o período indicado nos autos (
26/02/2019 a 05/03/2019)
, conforme o dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a requerida a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95.

A parte promovente, em suas razões, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado
a quo
.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a ausência de ato ilícito, pois o sinal da operadora foi disponibilizado regularmente na região onde o consumidor reside, assim como a interrupção do serviço em sua linha se deu em razão do inadimplemento das faturas de janeiro/2019 a junho/2019. Alegou que ausência de dano moral indenizável.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que no caso posto a julgamento a parte promovente procura demonstrar que sofreu danos morais em razão da falta de utilização do serviço de telefonia, entretanto, não se verifica pelos fatos narrados e pela prova produzida o efetivo dano moral.

Em que pese as alegações da parte promovida de que a interrupção do serviço na linha da parte promovente se deu em razão da sua inadimplência, verifico que tal fato não foi alegado em contestação, não podendo a parte promovida mudar de tese em sede de recurso, assim como não influenciaria para o deslinde da controvérsia, pois o caso posto a julgamento se trata de alegação de ausência de sinal geral, o que configura mero aborrecimento da vida civil e não gera o dever de indenizar.

Importante ressaltar que a própria parte promovente, ora Recorrente, alega que a falha no sinal ocorreu em relação a todos os moradores do distrito de Cangas, juntando recorte de reportagem na inicial.

Os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, pois, apesar de qualquer desajuste no sinal de telefonia móvel ensejar transtornos aos consumidores, estes transtornos, por si só, não podem ser admitidos como ato ilícito causador de dano moral e ensejador de indenização, se acaso não houver comprovação específica do dano moral suportado
.

A falha de sinal, de modo geral, a exemplo de outras ações semelhantes já julgadas por esta Turma Recursal, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, não se tratando de hipótese de dano moral puro,
in re ipsa.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Assim, entendo que os fatos não passaram de mero dissabor, de modo que a improcedência da ação se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da
parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020